Tribunal: STF
Processo: HC 190648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elton Santos da Silva, em favor de Rosinaldo Santos da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 607.800/MA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROSINALDO SANTOS DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 20/8/2020, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, devido à falta de fundamentação idônea da decisão hostilizada, à ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP e à existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, ou, subsdiariamente, a aplicação das medidas alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319 do CPP. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Na espécie, o paciente foi preso quando policiais entraram em sua casa e surpreenderam sua namorada na posse de 8 (pedras) de crack e R$ 398,60 em espécie. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. (eDOC 3, p. 2)
    Ambos os réus são primários, sem processos em andamento nem registro criminal e o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, indeferida pelo Juízo. (eDOC 4)
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “O perigo da liberdade (art. 312) está presente, pois indispensável no caso para a garantia da ordem pública. Isso porque a gravidade concreta da ação, revelada pelo seu modus operandi indica a periculosidade dos agentes em mantendo-se soltos. Tendo em vista que os flagranteados estariam comercializando entorpecentes na própria residência, tendo os policiais recebido várias denúncias nesse sentido, onde teriam encontrado no momento da prisão intensa movimentação de usuários de drogas, inclusive menor de idade, o que demonstra a periculosidade dos agentes e risco concreto de reiteração criminosa. Por óbvio, não se trata de pré-julgamento, mas de identificação do indício suficiente de autoria e de materialidade de crimes concretamente graves. 
    […]
    Ademais, constato que o risco de reiteração delitiva não é inferida apenas pelo fato de a parte eventualmente já responder a outro processo, mas sim pelo contexto dos fatos apresentados ao magistrado. In casu, a narrativa da testemunha de que havia movimentação, de que a área já seria conhecida como possível local de venda de drogas, a forma e quantidade da droga apreendida, o fato de um menor ter comentado que se estivesse observando o resultado seria diferente, todo esse cenário indica que haveria possível atividade dedicada à venda de drogas, o que, notoriamente, põe em risco a ordem local, não num sentido abstrato, mas concretamente se considerarmos a vizinhança dos custodiados e os moradores de sua rua e bairro. (eDOC 5)
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Neste caso concreto, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigados primários e sem outros processos em andamento com base única e exclusivamente na traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública.
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Estendo os efeitos desta decisão à companheira do paciente, Rosilda Rosário Trindade.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente